Tribunal: TJMT
Processo: 1003962-69.2016.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003962-69.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE FERREIRA DINIZ - CPF: 632.977.791-87 (APELADO), MARILENA VIEIRA DA SILVA - CPF: 199.207.179-91 (ADVOGADO), SIMONE RODRIGUES BRAGA DINIZ - CPF: 899.937.991-49 (APELADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), SIMONE RODRIGUES BRAGA DINIZ - CPF: 899.937.991-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ANDRE FERREIRA DINIZ - CPF: 632.977.791-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C. C. PEDIDO LIMINAR - PRETENSÃO RESISTIDA – DOCUMENTOS NÃO FORNECIDOS -

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE DE CAUTELAR - POSSIBILIDADE – ADOÇÃO DO PRINCIPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez constatada a resistência em fornecer os documentos pleiteados, inarredável a conclusão quanto à procedência da medida cautelar.

As medidas cautelares preparatórias têm natureza de ação, sendo autônomas em face da demanda principal e contenciosas porquanto envolvem pretensão resistida, submetendo-se aos princípios da sucumbência e da causalidade, que autorizam a fixação de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE – MT
,

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, nos autos da
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C. C. PEDIDO LIMINAR

no

1003962-69.2016.8.11.0002
, movida por
ESPÓLIO DE ANDRÉ FERREIRA DINIZ
,
neste ato representado pela Inventariante
SIMONE RODRIGUES BRAGA DINIZ
, que
JULGOU PROCEDENTE
o pedido feito nesta ação para, nos termos do art. 359, I, do Código de Processo Civil, DETERMINAR que o requerido exiba no prazo de 10 (dez) dias, todos os documentos solicitados na exordial, com relação aos contratos no B50630366 e no B50630493-9. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, estes em 10% do valor apontado na inicial (CPC, art. 85 e parágrafos).

Inconformado o banco Apelante recorre argumentando que: 1) da exibição de documento que deve ser considerada como produção antecipada de provas – procedimento incorreto; 2) ação de exibição deve ter resistência para gerar condenação em honorários; 3) não comprovação da pretensão resistida, eis que em nenhum momento se recusou a fornecer os documentos.

Por fim requer seja conhecido e provido este recurso para o fim de julgado procedente a ação, sem incidência de honorários, caso contrário, que seja declarada exibido os documentos e afaste a condenação em honorários de sucumbência.

Sem contrarrazões (id. 95406988 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE – MT
,

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, nos autos da
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C. C. PEDIDO LIMINAR

no

1003962-69.2016.8.11.0002
, movida por
ESPÓLIO DE ANDRÉ FERREIRA DINIZ
,
neste ato representado pela Inventariante
SIMONE RODRIGUES BRAGA DINIZ
, que
JULGOU PROCEDENTE
o pedido feito nesta ação para, nos termos do art. 359, I, do Código de Processo Civil, DETERMINAR que o requerido exiba no prazo de 10 (dez) dias, todos os documentos solicitados na exordial, com relação aos contratos no B50630366 e no B50630493-9. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, estes em 10% do valor apontado na inicial (CPC, art. 85 e parágrafos).

Pois bem,

O banco Apelante

requer a reforma da sentença com fundamento nos seguintes argumentos: 1) da exibição de documento que deve ser considerada como produção antecipada de provas – procedimento incorreto; 2) ação de exibição deve ter resistência para gerar condenação em honorários; 3) não comprovação da pretensão resistida, eis que em nenhum momento se recusou a fornecer os documentos.

Quanto à mencionada argumentação, tem-se, após a análise dos autos, que não assiste razão ao Apelante, eis que efetivamente houve resistência, pois não foram apresentados os documentos essenciais a instruir futura ação, visando revisão de contrato, cobrança e eventual indenização.

Ressalte-se que a recorrente quando da realização da audiência de conciliação, oportunizado o acordo, não apresentou os documentos, restando infrutífera (id. 95406951 - Pág. 1/2), em nítida resistência, somando-se, ainda, a abstenção de apresentação dos documentos após ciência dos termos da sentença.

Saliente-se que a condenação no ônus de sucumbência somente se afigura pertinente quando há recusa ou resistência da parte contrária em exibir os documentos o que ocorreu, no presente caso.

Desse modo, constatada a resistência em fornecer os documentos pleiteados, inarredável a conclusão quanto a procedência da Medida Cautelar.

A resistência, portanto, mostra-se evidente, mostrando-se notória a negativa da parte Apelante em entregar os documentos almejados, de modo que se mostra cabível a sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Acerca da condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que, embora o exaurimento da via administrativa não seja condição para a propositura da ação cautelar de exibição de documentos (artigo, 5o, XXXV da CF), a condenação da instituição financeira em honorários advocatícios sucumbenciais fica condicionada à demonstração de sua resistência em fornecê-los, com base no princípio da causalidade. A propósito: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nas ações de exibição de documento, a instituição financeira é condenada em honorários advocatícios quando houver pretensão resistida em fornecer os documentos pleiteados, aplicando-se os princípios da sucumbência e da causalidade. (...)”(AgRg no AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL No 431.719 - MG (2013/0379200-9), Relator: Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 24/02/2014).

Com tais apontamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantenho incólume a r. sentença.

Em razão do desprovimento da irresignação da parte recorrente, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para 20% (vinte por cento) sobre o valor apontado na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022